Tribunal: STF
Processo: RE 85540
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-25
Data de publicação: 1978-08-25

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL LIGADO A CONTRATO
INOMINADO (DITO DE COMODATO). AUSÊNCIA DE OFENSA, NO CASO, AO ARTIGO
205 DO CÓDIGO COMERCIAL, AOS ARTIGOS 920 E 1.250 DO CÓDIGO CIVIL, E
AO ARTIGO 9. DO DECRETO 22.626/33. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.